Tribunal: TJES
Processo: 5005838-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005838-34.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13010942), o recorrente alega que não foi reconhecida a inversão do ônus da prova e pretende a indenização a título de danos materiais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13010945).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária ao autor.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença não comporta modificação.

Observa-se dos autos que o autor questiona estar sendo descontado de seu benefício previdenciário a importância de R$ 289,38 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), alegando tratar-se de um empréstimo já quitado. Ocorre que, pelo espelho anexado no ID 13010692 - Pág. 3, o valor descontado corresponde a R$ 285,05 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), relatando o requerido que se refere ao empréstimo consignado de nº 140581804 contratado pelo autor, sendo que das 67 parcelas foram pagas apenas 07, cujo comprovante encontra-se no ID 13010707.

Em relação à suposta retirada da importância de R$ 10.980,48 (dez mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) de sua conta, comprova o requerido que o recorrente recebeu uma TED do Banco Pan, na data de 30/11/2021, ID 13010714 - Pág. 10, sendo que na data de 01/12/2021 realizou transferência via Pix para sua conta junto ao Banco Santander (ID 13010714 - Pág. 11). Assim, não houve qualquer retirada indevida pelo recorrido, mas tão somente a movimentação bancária normal realizada pelo próprio autor, ao recorrente.

Concluindo, não há nenhuma prova de que o requerido tenha cometido qualquer falha na prestação dos serviços, vez que todas as transações questionadas foram devidamente justificadas e comprovadas pelo demandado. Ressalto, por fim, que a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)